Tribunal: TJDFT
Processo: 0722585-06.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0722585-06.2018.8.07.0001 RECORRENTE: WILMA DE OLIVEIRA MOURA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR FECHADA. PREVI. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIOS. HORAS EXTRAS. INCORPORAÇÃO MEDIANTE DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ATO ILÍCITO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA. RECOMPOSIÇÃO PRÉVIA E INTEGRAL DA RESERVA MATEMÁTICA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ESTUDO ATUARIAL EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO ESPECIAL DE REMUNERAÇÃO (BER) E BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO (BET). REVISÃO INCABÍVEL. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL. RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS No 1.312.736/RS, 1.370.191/RJ, 1.557.698/RS E 1.740.397. JUROS MORATÓRIOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. A matéria controvertida nos presentes autos envolve a possibilidade de inclusão, nos cálculos dos proventos de complementação de aposentadoria pagos por entidade fechada de previdência privada, das horas extraordinárias habituais, incorporadas por decisão da Justiça Trabalhista à remuneração do participante de plano de previdência complementar. A inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (tais como as horas extras) nos benefícios de complementação de aposentadoria auferidos pela parte autora condiciona-se não somente à previsão regulamentar, mas também à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso, consoante as teses firmadas pelo e. Superior Tribunal de Justiça nos autos do REsp no 1.312.736/RS, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos (art. 1.036, do CPC). Aludida recomposição pode ser realizada na fase de liquidação de sentença, sendo permitida a compensação da reserva matemática com eventuais benefícios a receber, nos termos do entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça nos autos do REsp no 1.557.698/RS, também apreciado sob o rito dos recursos especiais representativos da controvérsia. Tendo em vista a natureza do BER - Benefício Especial de Remuneração e do BET - Benefício Especial Temporário que são temporários e decorrem da utilização de superávit obtido pela entidade de previdência privada, atrelado a fundo especial, nos termos do Regulamento do Plano de Benefícios, procedentes de custeio cuja base não poder ser recomposta, descabe, nesse caso, determinar a ré que promova a revisão desses benefícios, os quais não decorrem da formação da reserva matemática e sim do fundo especial formado com a obtenção de superávit. Além disso, segundo entendimento desta Corte “O benefício especial de remuneração foi incorporado ao complemento de aposentadoria principal, logo, é indevida a repercussão do acréscimo das horas extras nos seus cálculos, sob pena de bis in idem, pois o aumento das horas extras já está sendo utilizado para majorar a complementação de aposentadoria, da qual o benefício especial de remuneração faz parte.” (Acórdão n.1188436, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, Julgamento: 25/07/2019, DJE: 30/07/2019.) O Banco do Brasil S/A detém legitimidade passiva ad causam para figurar nas demandas que a parte autora almeje a condenação da entidade financeira à integralização da reserva matemática em decorrência de eventual procedência do pedido formulado em face do plano de previdência complementar. Em casos como o dos autos, a presença da entidade é fundamental à discussão sobre os valores de recomposição de aludida reserva, notadamente após e a realização do cálculo atuarial, na fase de liquidação de sentença. Quanto ao termo inicial dos juros de mora, tem-se que a que a revisão pretendida depende do prévio aporte necessário para incremento dos benefícios (formação da reserva matemática), razão pela qual somente se poderia falar em obrigação de pagamento de diferenças por parte da PREVI, e, consequentemente, em mora, a partir de quando efetivada a necessária recomposição da reserva matemática. Á luz do Princípio da Causalidade e tendo em vista as particularidades da situação, mormente porque a parte adversa, considerada sucumbente, deu causa ao ajuizamento da demanda, vez que restou evidenciada a resistência da PREVI em efetuar a revisão do benefício do autor, impõe-se condenar os réus, solidariamente, em honorários advocatícios no importe correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em consonância com o disposto no art. 85 do CPC. Sendo mínima a sucumbência da autora, os réus devem arcar com a integralidade dos ônus da sucumbência (artigo 86, parágrafo único, CPC). Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. Recurso da Ré-PREVI parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. A recorrente ponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1o, 2o, 9o, 18, 19, 21, 32, 68, todos da Lei Complementar 109/2001, 3o, 6o, ambos da Lei Complementar 108/2001, 186 e 927, ambos do Código Civil, requerendo, em síntese, seja o Banco do Brasil responsabilizado pela recomposição da reserva matemática junto à PREVI, liberando-se o demandante desta responsabilidade; b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, defendendo que se houvesse recebido as horas extras que lhe eram devidas ao tempo e modo devidos, a PREVI também teria recebido as contribuições sobre tais verbas e, portanto, as contribuições teriam o efeito de majorar tanto o benefício principal do demandante quanto o Benefício Especial Temporário-BET. Em contrarrazões, a recorrida PREVI pede que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785 (ID 28553370- Pág. 13). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo verifico que o recurso especial merece prosseguir quanto à mencionada ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, acerca do Benefício Especial Temporário-BET, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, diante do convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028